Tribunal: TJMT
Processo: 1001746-18.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001746-18.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLOS SASSI - CPF: 821.031.781-49 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA - CNPJ: 27.119.516/0001-06 (RECORRIDO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
.

N. Recurso:
1001746-18.2024.8.11.0015.

Recorrente:
CARLOS SASSI.

Recorrida:
AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
25 A 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSCRIÇÃO NO RNTR-C E DE PROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que acolheu preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O autor, que afirma ser transportador autônomo de cargas, pleiteia a condenação da empresa ré ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, alegando ausência de antecipação do vale-pedágio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o autor comprovou preencher os requisitos legais de transportador autônomo de cargas (TAC), especialmente inscrição no RNTR-C e vínculo jurídico com o veículo utilizado, para legitimar-se a propor ação de cobrança da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 17 do CPC exige interesse e legitimidade para postular em juízo, sendo a legitimidade condição da ação de ordem pública.

A Lei nº 11.442/2007 impõe como requisitos para o exercício da atividade de transportador autônomo de cargas a inscrição válida no RNTR-C e a comprovação de propriedade, copropriedade ou arrendamento de veículo de carga.

O autor não apresentou documento que comprove sua inscrição no RNTR-C nem a titularidade ou vínculo jurídico com o veículo utilizado no transporte, requisitos indispensáveis para configurar sua legitimidade ativa.

A ausência de comprovação dos requisitos legais inviabiliza o exame do mérito, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

A jurisprudência pátria, em casos análogos, tem confirmado a ilegitimidade ativa quando ausentes a inscrição válida no RNTR-C e a comprovação da propriedade ou arrendamento do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade ativa para pleitear a indenização do art. 8º da Lei nº 10.209/2001 exige comprovação de inscrição no RNTR-C e de vínculo jurídico com o veículo de transporte.

A ausência de tais requisitos acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17 e 485, VI e § 3º; Lei nº 10.209/2001, art. 8º; Lei nº 11.442/2007, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 22.08.2025; TJMT, N.U 1005731-17.2024.8.11.0040, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 21.02.2025; TJMT, N.U 1016115-24.2022.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 29.09.2023.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática constante do ID 301294367, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e, por conseguinte,
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, o recorrente sustenta que, na qualidade de transportador autônomo de cargas inscrito na ANTT, possui legitimidade ativa para pleitear o direito discutido na presente ação. Requer, ao final, a reforma da sentença, com a condenação da reclamada ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo a inicial, o reclamante foi contratado, em março de 2023, para transportar carga dos armazéns da fazenda Ângelo Carlos Maronezzi, em Alta Floresta/MT, até a sede da empresa ré, em Sinop/MT.

Sustenta que a reclamada, na condição de embarcadora, deixou de antecipar o vale-pedágio, obrigando-o a arcar com os custos correspondentes, o que configura infração à Lei nº 10.209/2001 e gera o dever de indenizar o transportador em valor equivalente ao dobro do frete.

Narra que o transporte foi ajustado em R$ 12.005,40 (doze mil cinco reais e quarenta centavos), razão pela qual a indenização postulada corresponde a R$ 24.010,80 (vinte e quatro mil dez reais e oitenta centavos).

A demandada, por sua vez, suscita a ilegitimidade ativa do reclamante, ao argumento de que este não comprovou a condição de transportador autônomo de carga (TAC), e afirma não existir vínculo obrigacional que lhe imponha a responsabilidade pelo vale-pedágio, ressaltando que tal obrigação recai sobre quem efetivamente contratou o serviço.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque a parte autora, embora identificada como motorista, não apresentou documento que comprove sua regularidade perante a ANTT na categoria de Transportador Autônomo de Cargas (TAC). Ademais, não há comprovação de que seja proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo de placa NRZ-0072, conforme exige a Lei nº 11.442/2007. Vejamos:

Art. 2º A atividade econômica de que trata o art. 1º desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas seguintes categorias:

I - Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional;

(...) § 1
o
O TAC deverá:

I -
comprovar ser proprietário, co-proprietário ou arrendatário de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito, como veículo de aluguel
;

II - comprovar ter experiência de, pelo menos, 3 (três) anos na atividade, ou ter sido aprovado em curso específico.

O Código de Processo Civil é expresso ao dispor:
“
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”
.

Assim, diante da ausência de prova de inscrição válida no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C) da ANTT e de documento que ateste a condição do autor como proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo NRZ-0072, nos termos do art. 2º da Lei nº 11.442/2007 — requisitos indispensáveis para a propositura de ação visando à indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 —, não se reconhece a legitimidade ativa do demandante.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E VALE-PEDÁGIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE, COPROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto por ADRIANA CAMARGO PEREIRA contra decisão monocrática que reconheceu sua ilegitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadia e vale-pedágio. A agravante sustentou, em síntese, que: (i) possui inscrição no RNTRC; (ii) foi subcontratada para o transporte; (iii) apresentou documentos que comprovariam a propriedade do veículo; e (iv) não há exigência legal de comprovação de propriedade para cobrança de vale-pedágio. Requereu a reforma da decisão, para reconhecimento de sua legitimidade ativa.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a agravante possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadia e vale-pedágio, à luz dos requisitos estabelecidos na Lei 11.442/2007
.

3.
O art. 2º, §1º, I, da Lei 11.442/2007 exige, para o exercício regular da atividade de transportador autônomo de cargas, a comprovação de propriedade, copropriedade ou arrendamento de, ao menos, um veículo automotor de carga
.

4. A simples inscrição no RNTRC e a alegação de subcontratação não suprem a exigência legal de comprovação de vínculo jurídico com o veículo utilizado na operação de transporte.

5. Os documentos apresentados (DACTe e DAMPE) não demonstram a titularidade do veículo pela agravante, tampouco que esta tenha realizado o transporte, sendo identificado terceiro (Evaldo Pereira Fernandes) como condutor.

6. A agravante não possui habilitação compatível com a condução do veículo utilizado, o que reforça a conclusão de que não executou pessoalmente o transporte e não detém a posse direta do veículo.

7.
A Lei n. 10.209/2001, que regula o vale-pedágio obrigatório, não afasta os requisitos estabelecidos pela Lei 11.442/2007 para configuração da legitimidade ativa nas ações de cobrança decorrentes da prestação do serviço de transporte
.

8. Os precedentes citados pela parte recorrente não são aplicáveis ao caso concreto, pois se referem a hipóteses em que houve comprovação da condição legal de transportador.

9. Recurso desprovido.
(TJMT – N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025). (grifei)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora comprova a propriedade do veículo utilizado no transporte, bem como a vinculação do motorista à empresa, afastando a preliminar de ilegitimidade ativa
.

O transportador tem o ônus de demonstrar

a exclusividade do transporte, a existência de praças de pedágio no trajeto, os valores devidos e o efetivo pagamento dos pedágios, conforme

entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a parte autora demonstra a exclusividade do transporte e identifica as praças de pedágio existentes, mas não comprova o pagamento de todas elas, o que inviabiliza

o reconhecimento do direito à cláusula penal.

A ausência de comprovação integral do pagamento dos pedágios impede a condenação do embarcador ao pagamento da

multa prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

(...) (TJMT – N.U 1005731-17.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025). (grifei)

EMENTA:
COBRANÇA DE ESTADIAS E VALE PEDÁGIO
– MOTORISTA –
SENTENÇA EXTINTINVA POR ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA PARTE AUTORA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO TRANSPORTADOR AUTONOMO DE CARGAS
– TAC –
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 2º, §1º, I DA LEI 11.442/2007
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de ser mantida a sentença que extinguiu o feito por ausência de legitimidade, se verificada a legitimidade ativa da parte litigante para figurar na demanda judicial. (TJMT – N.U 1016115-24.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Ressalte-se, por oportuno, que a legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, §3º, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025